Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, bem como nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente habeas corpus em benefício de Josélio da Conceição Santos, qualificado, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como autoridade coatora.
Expõe o impetrante que, o paciente encontra-se segregado desde 24 de abril de 2020, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2o, II, IV e V, § 2o-A, I, c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, todos do Código Penal. Porém, argumenta que a decisão que decretou a prisão preventiva está desprovida de fundamentação, em discordância com o disposto no art. 315, do Código de Processo Penal.
Relata os seguintes fatos:
“Consta na denúncia que no dia 18 de abril de 2020, por volta das 10h00min, em via pública localizada no Bairro São Mateus, em Várzea Grande/MT, Guilherme Silva França, Abel Rei de Avelã, Letícia Alfaro Rocha, Josélio da Conceição Santos, aliados a outros indivíduos não identificados, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante dissimulação e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com privação de liberdade da vítima e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia); subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em um caminhão Volkswagen 9150 cummins, cor branca, Ano 2004, Placa DAO2990, VIN 9BWGA62RX5R501867, pertencente à vítima Valdir Ferreira Coutinho.
O juízo da Terceira Vara desta comarca de Pontes e Lacerda/MT, recebeu a denúncia e determinou a citação dos denunciados para apresentar resposta à acusação no ID 32100245, na data de 13.05.2.020.
As respostas à acusações de todos os denunciados foram apresentadas nos ids 33548471; 33617413 e 34001701.
Ressalta que não há indícios de autoria delitiva, uma vez que paciente sequer estava na cidade na data do fato.
Alega-se que da prisão, já se passaram 120 (cento e vinte) dias, sem que a instrução tenha iniciado, evidenciando o constrangimento ilegal.
Assegura que o beneficiário possui predicados pessoais que autorizam a aplicação das medidas alternativas diversas.
Por tais razões, requer seja concedida a ordem, liminarmente, para conceder a liberdade ao paciente, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 54303962).
RELATADO O NECESSÁRIO
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Sabe-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e inequívoca ilegalidade, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Impende destacar que a negativa de autoria pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra, para fins da liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal. Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
No que tange a ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, verifica-se que a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante do paciente e demais corréus, e converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes a materialidade e indícios de autoria delitiva, evidenciadas pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, termo de apreensão, pelas declarações dos policiais que efetuaram a prisão dos acusados e pelos depoimentos prestados pelos flagrados Abel, Josélio e Guilherme (fumus comissi delicti) .
Quanto a justificativa para imposição da medida, consignou o Magistrado que, esta se faz necessária para garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta perpetrada, qual seja, roubo majorado, praticado mediante cárcere privado, mediante premeditação, com divisão de tarefas, com distinção de papéis a ser desempenhados por cada participante.
Acrescenta ainda:
“Como se não bastasse, à gravidade concreta da conduta dos flagranteados, in casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos flagrados ABEL, JOSÉLIO E GUILHERME, vez que conforme demonstrado pelo sistema, ‘VÍNCULUM” utilizado na delegacia para constatar a incidência criminal, os mesmos já foram anteriormente presos por crimes similares. (...)” (Id. 54303985).
Logo, em análise superficial, típica desse momento, não se verifica ausência de fundamentação ou teratologia da decisão que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar.
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 18-04-2020, a denúncia foi apresentada em 12-05-2020, que foi recebida pelo Magistrado em 13-05-2020, determinando a citação dos denunciados para apresentar resposta à acusação em 13-05-2020, tendo todas as respostas sido apresentadas, conforme informação do próprio impetrante.
Observa-se que o processo foi devidamente impulsionado, não havendo evidência de indolência ou desídia por parte do Poder Judiciário.
Nãos e pode olvidar que ocorreram a suspensão dos trabalhos presenciais como forma de prevenção ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus), conforme determina a Resolução n. 313/2020 do CNJ e as Portarias Conjuntas n. 249/2020 e 305/2020, em razão de força maior.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após o envio das informações e documentos probatórios pela autoridade indigitada coatora e manifestação do Parquet.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, não verifico a apontada ilegalidade no decreto constritivo e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a medida liminar, indefiro-a.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, devendo o magistrado demonstrar, com base em dados concretos e de forma individualizada, os motivos da prisão preventiva do paciente JOSÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTOS e a justificativa para sua manutenção, além de relatar a cronologia dos principais atos processuais realizados com respectivas datas, esclarecendo ainda quanto a “contumácia delitiva” citada na decisão proferida, juntando cópias dos documentos que possibilitem a análise das teses levantadas, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Des. Rui Ramos Ribeiro
Relator.